Tribunal: TJBA
Processo: 8001577-53.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8001577-53.2024.8.05.0119

Órgão Julgador: Prmeira Câmara Cível

APELANTES / APELADOS: JORGE EDUARDO BATISTA e BANCO BRADESCO S.A.

Advogados: CAROLINE DA SILVA HAGE, JOAO PAULO SANTANA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE
E
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA ANTES DO AJUIZAMENTO DA LIDE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
AFASTADA
. DANO MORAL CONFIGURADO.
APELO DO RÉU
PROVIDO
. RECURSO ADESIVO
PARCIALMENTE
PROVI
D
O
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos
interpost
o
s em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito, ajuizada em face de
I
nstituição
F
inanceira,
por JORGE EDUARDO BATISTA,
que efetuou cobrança em duplicidade de parcela de empréstimo — com desconto
na
folha de pagamento e posterior débito
na
conta-corrente — além de proceder à inscrição indevida do nome do
Suplicante
em cadastro de inadimplência.
O Demandado
aleg
ou
ausência de responsabilidade, em razão da restituição do valor antes do ajuizamento da
lide
, impugn
ando
a condenação por dano materia
l
. O
Requerente
busc
ou
a reforma parcial da sentença, para fixação de indenização por dano mora
l
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a devolução extrajudicial, de valores cobrados indevidamente, antes da propositura da
demanda
, afasta o interesse de agir, quanto ao pedido de restituição; estabelecer se a inscrição indevida do nome do
C
onsumidor, em cadastro de inadimplentes, enseja indenização por dano mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição dos valores, cobrados em duplicidade, ocorreu de forma espontânea e anterior à propositura da
demanda
, fato que afasta o interesse de agir,
no tocante
ao pedido de repetição do indébito.

4. A cobrança em duplicidade, seguida de inscrição indevida, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando responsabilidade objetiva do Banco.

5. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo de comprovação do prejuízo, consoante jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

6.
Apelo
do
R
éu provido. Recurso
A
desivo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJGO, Apelação Cível nº 5700345-13.2023.8.09.0160, Rel. Des. Hamilton Gomes Carneiro, 11ª Câmara Cível.

TJMS, Apelação Cível nº 0819865-02.2019.8.12.0001, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 26.10.2022.

TJSP, Apelação Cível nº 1008695-29.2021.8.26.0344, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 20.03.2023.
TJSP, Apelação Cível nº 1040646-72.2023.8.26.0602, Rel. Des. César Peixoto, j. 16.10.2024.
TJSE, Recurso Inominado nº 0001473-80.2023.8.25.0054, Rel. Des. Marta Suzana Lopes Vasconcelos, j. 02.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8001577-53.2024.8.05.0119
,

n
os
qua
is
figura
m
como Apelante
s
/
Apelados

JORGE EDUARDO BATISTA
e
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
e

JULGAR PARCIALMENTE
PROVI
D
O O RECURSO ADESIVO D
O
AUTOR.